Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-02.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600483-02.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600483-
02.2024.6.16.0061, que julgou extinto o feito, ante a ausência de uma das condições da ação.
(Representação Eleitoral com Pedido de Providências (Liminar) ajuizada Coligação Experiência e
Competência Comprovadas, formada pelos partidos PL, Avante, Pode, PMB e MDB em face de
Coligação Pra Frente Arapongas, Rafael Cita, Edna Kümmel, Terezinha Zin Canassa, por prática
de propaganda eleitoral irregular e conduta vedada, nos termos do artigo 73, da Lei n. 9504/1997,
na qual alegou em síntese, que: Rafael Cita participou de evento municipal voltado à saúde de
idosos, no dia 05/09, onde teria pedido votos aos presentes, configurando propaganda eleitoral
irregular; O evento foi transferido sem justificativa do CCI Tia Sú para a Associação dos Moradores
do Conjunto Centauro, onde ocorreu o pedido de votos; Foram apresentadas provas, como
gravações e publicações nas redes sociais, corroborando a participação e a propaganda eleitoral
indevida; O tradicional almoço do Dia do Idoso, previsto para 01/10, foi adiantado para 11/09, sendo
transferido para o Clube Comercial de Arapongas, local previamente utilizado para eventos de
campanha da candidata à vice-prefeita Edna Kümmel; Há indícios de que o evento também será
utilizado para fins eleitorais.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL /
AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
(RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
TEREZINHA ZIN CANASSA (RECORRIDA)

MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRIDO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RAFAEL FELIPE CITA (RECORRIDO)

MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638535
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638535 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.830

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600483-02.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151

Num. 44638535 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDA: TEREZINHA ZIN CANASSA
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
E CONDUTA VEDADA. CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS.
INADEQUAÇÃO
DO
RITO
PARA
CONDUTA
VEDADA.
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
AUTÔNOMA
DA
PROPAGANDA

Num. 44638535 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO USO DE BEM DE
USO
COMUM.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que extinguiu, sem resolução do
mérito, representação por suposta prática
de conduta vedada e propaganda eleitoral
irregular em eventos com idosos, realizados
em setembro de 2024. A parte recorrente
defende a possibilidade de análise do
pedido de propaganda irregular de forma
autônoma, mesmo diante da inadequação
do rito quanto à conduta vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se é possível a análise do pedido de
propaganda
eleitoral
irregular,
mesmo
quando cumulado com conduta vedada
processada
sob
rito
inadequado;
(ii)
determinar se a realização de manifestação
eleitoral em associação de moradores
configura propaganda irregular em bem de
uso comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O rito previsto para a apuração de
conduta vedada, conforme o art. 22 da LC
nº 64/1990, é específico, mais amplo e
garante contraditório e ampla defesa, sendo
incompatível
com
o
procedimento
da
representação por propaganda irregular,
regido pelo art. 96 da Lei nº 9.504/1997.
4 - A inadequação do rito quanto à conduta
vedada não impede o prosseguimento do
pedido de propaganda eleitoral irregular,
que possui rito próprio e prescinde de
instrução complexa, admitindo julgamento
autônomo conforme precedentes.
5 - Aplica-se a teoria da causa madura, nos
termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
quando
o
processo
se
encontra

Num. 44638535 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
suficientemente instruído para julgamento
imediato do mérito da propaganda irregular,
mesmo após sentença extintiva.
6 - A antecipação de evento tradicional de
idosos promovido pelo poder público, por si
só, não caracteriza propaganda irregular,
especialmente quando não há comprovação
de conotação eleitoral, tampouco de pedido
explícito de voto durante sua realização.
7 - A mera realização de manifestação
eleitoral em associação de moradores, local
privado
com
acesso
presumivelmente
restrito, não configura propaganda irregular
em bem de uso comum, nos termos do art.
37 da Lei nº 9.504/1997 e da jurisprudência
especializada,
na
ausência
de
prova
inequívoca de livre acesso ao público em
geral.
8 - A existência de pedido expresso de voto
em vídeo publicado em rede social, ainda
que configurando propaganda eleitoral verbal, não basta para caracterizar
irregularidade eleitoral quando realizado em
local privado sem natureza de bem de uso
comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Tese de julgamento:
1 - A inadequação do rito para apuração de
conduta vedada não impede o julgamento
autônomo
do
pedido
de
propaganda
eleitoral irregular, desde que presentes os
requisitos legais e probatórios.
2 - A aplicação da teoria da causa madura
autoriza o Tribunal a julgar imediatamente o
mérito da propaganda irregular, quando o
feito estiver devidamente instruído.
3 - A veiculação de propaganda eleitoral
verbal em local privado, sem comprovação
de
acesso
irrestrito
ao
público,
não

Num. 44638535 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
configura propaganda irregular em bem de
uso comum para fins do art. 37 da Lei nº
9.504/1997.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, arts. 37, caput, e 96; Lei
Complementar
nº
64/1990,
art.
22;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
1º e 2º; Código de Processo Civil, art.
1.013, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE na Rp nº 060023131, Rel. Des. Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
PSESS,
07.11.2024; TRE-RJ, RE nº 060034402,
Rel. Des. Fernando Marques De Campos
Cabral Filho, DJE, 25.11.2024; TSE, REspe
nº 25615, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ,
23.08.2006;
TRE-PA,
RE
nº
06010337020206140003, Rel. Juiz Rafael
Fecury Nogueira, DJE, 18.07.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação com pedido de liminar ajuizada pela COLIGAÇÃO
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS em face de COLIGAÇÃO PRA FRENTE
ARAPONGAS, RAFAEL CITA, EDNA KÜMMEL e TEREZINHA ZIN CANASSA, sob a alegação
de propaganda irregular e condutas vedadas aos agentes públicos (id. 44089800). O pedido
de liminar foi indeferido (id. 44089809).
Por sentença (id. 44089832), o juízo a quo julgou extinto o feito ao fundamento de ausência de
uma das condições da ação.
A
representada COLIGAÇÃO
EXPERIÊNCIA
E
COMPETÊNCIA
COMPROVADAS opôs

Num. 44638535 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
embargos de declaração (id. 44089840), que foram conhecidos e rejeitados (id 44089852).
Inconformada, a representante recorreu (id. 44089863), aduzindo, em síntese, que: (i) houve
propaganda eleitoral irregular em local de acesso público; (ii) mesmo que a sentença tenha
afastado a possibilidade de análise de conduta vedada por inadequação do rito, ela não poderia
ter extinguido a ação por completo, já que era possível julgar o pedido relacionado à propaganda
irregular; (iii) a sentença é omissa por não analisar o pedido de reconhecimento da propaganda
irregular, o que fere o princípio de julgamento do mérito e compromete a função da Justiça
Eleitoral de proteger a lisura do pleito; (iv) a irregularidade se agrava por ter ocorrido durante
prestação de serviço público gratuito aos idosos, o que indica tentativa do candidato de associar
sua imagem aos benefícios da atual gestão, apoiadora de sua candidatura; (v) há indícios de uso
reiterado de espaços públicos pelos candidatos da coligação adversária, sugerindo possível
favorecimento; (vi) o objetivo da ação nunca foi impedir eventos sociais, mas sim evitar seu uso
indevido para fins eleitorais. No final, requer o provimento do presente recurso, para que seja
reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se a ocorrência de propaganda eleitoral irregular,
com a consequente aplicação das sanções previstas na legislação eleitoral.

Contrarrazões (id. 44089874), sem preliminares, pelo total improvimento.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44145090).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 24/09/2024 e
as razões foram protocoladas em 25/09/2024.
Da mesma forma são tempestivas as contrarrazões, uma vez que a intimação foi publicada no
mural eletrônico do dia 26/09/2024 e as contrarrazões foram apresentadas em 27/09/2024.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
Conforme exposto no relatório, o cerne da questão reside na possibilidade de análise conjunta de
pedidos de propaganda eleitoral irregular e condutas vedadas em uma única representação. A
recorrente insiste que a sentença deveria ter analisado o mérito da propaganda irregular, mesmo
que o pedido de conduta vedada fosse considerado inadequado, sendo desarrazoada a extinção
sem julgamento do mérito.
Sob o assunto, imperioso reportar recente precedente desta Corte Eleitoral que deixa patente a
possibilidade de, em caso de cumulação de pedidos de conduta vedada e propaganda irregular,

Num. 44638535 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
extinguir-se o primeiro em razão da adoção de rito impróprio, porém proceder à análise do
segundo, de acordo com o art. 96 da Lei n 9.504/97.
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. NA ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM
BEM
DE
USO
COMUM.
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA
EM
UNIVERSIDADE. CONDUTA VEDADA. RITO INCORRETO.
EXTINÇÃO
DA
ALEGAÇÃO
DE CONDUTA VEDADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PROPAGANDA EM BEM DE
USO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. Preliminarmente, o rito processual para apuração de conduta vedada, previsto no art. 22, da
Lei Complementar 64/1990, é específico e mais amplo, garantindo o contraditório e a ampla
defesa, de modo que a tramitação pelo rito da Representação por Propaganda Eleitoral Irregular,
prevista no art. 96, da Lei nº 9.504/1997, impede a análise da conduta vedada.
6. O calçadão da universidade, embora de acesso não restrito, se amolda ao conceito de bem
de uso comum para fins eleitorais, conforme o art. 19, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. A candidata, como responsável pelo material de campanha, tem o dever de fiscalização (in
vigilando) e responde pela culpa na escolha (in eligendo) dos apoiadores que distribuíram
propaganda irregularmente no interior do centro de tecnologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção do processo sem resolução de mérito
quanto à conduta vedada. Desprovimento do recurso quanto à propaganda eleitoral irregular,
mantendo–se a parte da sentença que condenou em multa os Representados pela infringência
ao art. 37, caput, da Lei nº 9.504/1997.
10. Tese de Julgamento: 1. O rito processual para apuração de conduta vedada é específico,
sendo inadequado o rito da representação por propaganda eleitoral. 2. A distribuição de
propaganda eleitoral em calçadão de universidade pública e no interior de centro de tecnologia e
urbanismo configura propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput e § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, §§ 1º, 2º e 4º; Lei Complementar 64/1990, art. 22; Código de Processo
Civil, art. 485, IV.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE–RJ, RE nº 060034402, Rel. Des. Fernando Marques De
Campos Cabral Filho, Publicação: DJE, 25/11/2024; TRE–PR, RE na Rp nº 060023131, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS, 07/11/2024; TSE, REspe nº
25615, Rel. Min. Caputo Bastos, Publicação: RJTSE, Tomo 17, DJ, 23/08/2006.
[RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060034016, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 05/05/2025]
No que tange à alegação de conduta vedada, ratifica-se o entendimento da juíza de primeira
instância e da Procuradoria Regional Eleitoral, bem como a tese firmada no precedente citado do
TRE-PR. O rito processual para apuração de conduta vedada é específico e mais amplo,
garantindo o contraditório e a ampla defesa, sendo previsto no art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990, motivo pelo qual a tramitação da presente Representação, sob o rito da Propaganda
Eleitoral Irregular (art. 96 da Lei nº 9.504/1997 ), é de fato incompatível com a complexidade e os
requisitos probatórios inerentes à conduta vedada.
Portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito quanto à alegação de conduta vedada
é medida que se impõe, por inadequação da via eleita.

Num. 44638535 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
Contrariamente à sentença de primeiro grau e em consonância com o precedente indicado,
entende-se que a inadequação do rito para a conduta vedada não deveria ter resultado na
extinção integral do processo, uma vez que o pedido de punição por propaganda eleitoral
irregular, por si só, possui rito próprio e suficiente para a sua análise, impondo-se a revisão da
sentença nesse ponto para afastar a extinção sem resolução do mérito.
Nessa hipótese, a solução deveria ser a remessa dos autos à origem para prolação de sentença
de mérito quanto à caracterização ou não de propaganda irregular. Todavia, diante da completa
instrução probatória referente à alegação de propaganda eleitoral irregular, com a apresentação
de provas e manifestações de todas as partes, incluindo pareceres do Ministério Público Eleitoral
em ambas as instâncias, o processo encontra-se em condições de imediato julgamento do mérito
quanto a esse ponto.
A aplicação da teoria da causa madura, conforme o artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de
Processo Civil, que permite ao Tribunal julgar desde logo o mérito quando a questão for
exclusivamente de direito ou estiver em condições de imediato julgamento, mesmo que a
sentença de origem tenha se limitado a extinguir o processo sem resolução de mérito, mostra-se
plenamente justificada.
Tal medida visa a dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional eleitoral, evitando o
desnecessário retorno dos autos à instância inferior para nova análise de um ponto já debatido e
apto a ser decidido.
Nesse contexto, a exordial narra que Rafael Cita participou de um evento municipal voltado à
saúde de idosos em 5 de setembro de 2024, onde teria pedido votos, configurando propaganda
eleitoral irregular. Afirma que o evento foi transferido do CCI Tia Sú para a Associação dos
Moradores do Conjunto Centauro sem justificativa.
A Coligação também alegou que o tradicional almoço do Dia do Idoso, previsto para 1º de
outubro, foi antecipado para 11 de setembro e transferido para o Clube Comercial de Arapongas,
local já utilizado para eventos de campanha da candidata a vice-prefeita Edna Kümmel,
levantando suspeitas de uso eleitoral do evento.
Com relação ao evento "Almoço do Dia do Idoso", que ocorreria em 11 de setembro de 2024,
verifico que a Representação Eleitoral foi ajuizada em 10 de setembro de 2024, ou seja, o pedido
formulado se referia a um evento futuro.
A atuação da Justiça Eleitoral, no que concerne à propaganda eleitoral irregular, ocorre sobre
fatos já consumados, de modo a não incorrer em censura prévia, conforme preconiza o art. 41, §
2º, da Lei nº 9.504/1997, que restringe o poder de polícia às providências necessárias para inibir
práticas ilegais, vedada a censura prévia. A liminar pleiteada para acompanhamento do evento
por servidor da Justiça Eleitoral foi, inclusive, indeferida sob o argumento da ausência de
comprovação concreta da iminência de atos ilícitos e da limitação de estrutura para fiscalização
prévia.
Não consta dos autos o conteúdo do que foi efetivamente falado ou ocorrido no almoço dos
idosos, que se daria em 11 de setembro, de modo que a mera antecipação de um evento social
tradicionalmente promovido pela Secretaria de Assistência Social não possui, por si só,

Num. 44638535 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
conotação eleitoral irregular.
Para a configuração de ilícito eleitoral, seria indispensável a prova inequívoca da finalidade
eleitoreira e de sua concretização, o que não se verifica nos autos em relação a este fato
específico. Dessa forma, a representação é improcedente com relação aos fatos concernentes ao
evento do dia 11 de setembro, devendo o objeto do processo limitar-se à análise do primeiro fato
narrado, referente ao evento de 5 de setembro de 2024.
Conforme alegado pela recorrente, Rafael Cita teria participado de um evento do município em 5
de setembro de 2024, onde supostamente pediu votos. Este evento, embora tradicionalmente
realizado no Centro de Convivência de Idosos (CCI Tia Sú), teria sido transferido para a
Associação dos Moradores do Conjunto Centauro. A recorrente alega que, apesar de ser um local
de propriedade de pessoa jurídica privada, a Associação dos Moradores do Conjunto Centauro é
um "local de acesso público", o que o caracterizaria como bem de uso comum para fins eleitorais,
incidindo a vedação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, nos termos do art. 19 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
Os recorridos, por sua vez, defendem que o evento ocorreu em "ambiente fechado, com público
restrito e as expensas de particulares não vinculados à administração pública", apresentando um
recibo de R$ 250,00 pela locação do espaço à Sra. Lais Leite. Argumentam que o espaço, por ser
de propriedade de pessoa jurídica de direito privado, que permite a locação para reuniões
particulares, não se enquadraria como bem de uso comum. Adicionalmente, aduzem que a
reunião visava "aprimorar as políticas de governo do candidato Representado".
A análise das provas carreadas aos autos não permite concluir, categoricamente, que se tratou
de um "evento municipal" transferido de uma instituição pública para a Associação dos Moradores
do Conjunto Centauro.
Embora a petição inicial faça essa alegação e mencione o "calendário de atividades do CCI Tia
Sú", não há prova concreta que vincule diretamente a organização ou o custeio do evento da
Associação a recursos ou servidores públicos municipais, como se fosse uma atividade oficial
transferida. A recorrente apresentou um documento genérico denominado "CCIs Calendário de
Atividades", mas não há elementos que confirmem a natureza municipal do evento específico de
5 de setembro na Associação.
Os recorridos, por sua vez, apresentaram um recibo de R$ 250,00 pela locação do espaço à Sra.
Laís Leite, o que corrobora a natureza privada do local e o custeio particular da utilização. As
fotos e legendas em redes sociais, embora mostrem os candidatos em um ambiente com idosos,
e a legenda "Tarde produtiva com nosso Candidato a Prefeito Rafael Cita Ouvindo nossos idosos
com amor comprometimento e respeito.... Somos 5 5", não trazem elementos que demonstrem
que a Associação dos Moradores do Conjunto Centauro era, para fins deste evento, um local de
acesso aberto e irrestrito ao público em geral, equiparando-o a uma via pública ou a um bem
público de uso comum.
A jurisprudência do TRE-PA, ao analisar caso similar de reunião em associação de moradores,
ponderou que a caracterização de um bem particular como "de uso comum" para fins eleitorais
exige a comprovação de "livre acesso de pessoas ao local". Naquele precedente, o Tribunal
entendeu que a reunião não ocorreu em "ambiente de livre trânsito de pessoas", mas em "espaço

Num. 44638535 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
pertencente a pessoa jurídica de direito privado (associação), os quais costumam ser,
tradicionalmente, alugados ou cedidos para a realização de eventos de acesso restrito". O TRE-
PA concluiu, inclusive, que "a mera reunião não foi considerada propaganda eleitoral".
ELEIÇÕES 2020. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR.
BEM DE USO COMUM. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. "LIVE" NO FACEBOOK.
NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO AO LIVRE ACESSO DE PESSOAS AO LOCAL. MERA
REUNIÃO COM OS MORADORES ENVOLVIDOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS.
AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O DESVIRTUAMENTO DA ASSOCIAÇÃO E DO ESPAÇO
UTILIZADO. REALIZAÇÃO EFETIVA DE PROPAGANDA NÃO COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Clara é a norma quanto à possibilidade de acesso ao público em geral para que o bem
particular seja considerado de uso comum. Não há nos autos indicação de que tal reunião
tenha ocorrido em ambiente de livre trânsito de pessoas, mas em espaço pertencente a
pessoa jurídica de direito privado (associação), os quais costumam ser, tradicionalmente,
alugados ou cedidos para a realização de eventos de acesso restrito.
2. As cortes eleitorais brasileiras consideram como aceitável a utilização de espaços como o
que fora utilizado no presente caso, ainda que considerados bens de uso comum para fins
eleitorais, quando não está configurada a realização de atos de propaganda eleitoral.
3. Pelo contexto fático presente nos autos, não é possível concluir que a mera reunião
realizada em espaço da associação de moradores em questão apresentou características de
propaganda eleitoral.
4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando
improcedente
a representação por propaganda irregular e afastando a multa arbitrada, na esteira no parecer
ministerial.
[Recurso Eleitoral nº 06010337020206140003, Relator(a) Des. JUIZ RAFAEL FECURY
NOGUEIRA, DJE 18/07/2022, não destacado no original].
Apesar da degravação do vídeo evidenciar um pedido de voto explícito para "Rafael Figueiredo
na Câmara nº 55" e agradecimento à Laís ("Vou contar com o apoio de vocês aí, tá bom? (0:03)
Agradeço ao Laís, votem Rafael Figueiredo na Câmara nº 55, tá? (0:07) O nosso trabalho é com
vocês! (0:09) Valeu! (0:14) Obrigado, menino! Obrigado! (0:17) Obrigado! Obrigado!"), o que sem
dúvida configura propaganda eleitoral, a simples realização de propaganda verbal em um local
privado locado, sem a comprovação do caráter de "uso comum" no sentido de acesso amplo e
irrestrito à população em geral, não se amolda à vedação do art. 37, caput, da Lei nº 9.504/1997.
Considerando que as provas não demonstram que o evento da Associação dos Moradores do
Conjunto Centauro de 5 de setembro de 2024 era um evento municipal transferido e que não há
comprovação de que o local era de acesso aberto e irrestrito ao público em geral, a veiculação de
propaganda verbal, por si só, não é suficiente para configurar a propaganda eleitoral irregular em
bem de uso comum, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/1997. A ausência de ofensa concreta
ao uso comum do bem, em sua definição eleitoral mais estrita, leva à improcedência do pedido
nesse ponto.

Num. 44638535 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para, mantendo a sentença no que concerne à extinção do processo sem
resolução do mérito quanto à alegação de conduta vedada, reformá-la para receber a
representação e, avançando ao mérito, julgá-la improcedente.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600483-02.2024.6.16.0061 - Arapongas -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: EXPERIÊNCIA
E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR-
Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
- PR101043, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A - RECORRIDOS: RAFAEL FELIPE CITA, EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL, PRA
FRENTE
ARAPONGAS
[PSD/PP/
PSB/DC/
NOVO/PDT/
PRD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/ REPUBLICANOS/ UNIÃO] - ARAPONGAS - PR -Advogados do(a)
RECORRIDO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR49649, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDA: TEREZINHA ZIN CANASSA - Advogados do(a)
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44638535 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354411500000043578101
Número do documento: 25072508354411500000043578101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:10:38
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025